Tribunal: TJDFT
Processo: 0743966-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743966-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: FERNANDA MONTEIRO FERREIRA DA ROCHA SOUZA GERACY D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Fernanda Monteiro Ferreira da Rocha Souza Geracy (processo n. 0725004-23.2023.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante e, dentre outras providências, confirmou “as astreintes fixadas na decisão sob id. 227256646, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a incidir a partir do dia seguinte ao término do prazo de 15 dias para cumprimento voluntário da obrigação de fazer, contados da intimação da decisão sob id. 227256646”. Em suas razões recursais (ID 77135080), a agravante sustenta, em suma, que não teria sido intimada pessoalmente para cumprimento da determinação judicial e, portanto, para fins de aplicação das astreintes por seu eventual descumprimento. Tece considerações acerca do enunciado n. 410 da Súmula do c. STJ. Diz que seria inviável o restabelecimento da conta da agravada, denominada “bola_cabe_gol”, na plataforma TikTok, a qual teria sido removida em razão de violação aos termos de uso e políticas da comunidade. Aduz que “a obrigação de reativação requerida pela Agravada figura-se impossível, pois a conta foi deletada permanentemente da plataforma TikTok”. Assenta que, “depois de havido o banimento e decorrido período significativo, o caminho natural é a deleção permanente da conta, diante da inexistência de dever de guarda por prazo indeterminado”. Conclui que “a obrigação de fazer de reativação da conta deve ser declarada resolvida, sem culpa da Agravante, nos termos do artigo 248 do Código Civil”. Subsidiariamente, defende a necessidade de que a agravada comprove prejuízo para fins de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Ainda de forma subsidiária, defende que haveria justo motivo para descumprimento da determinação judicial, o que autorizaria o afastamento das astreintes na forma do art. 537, § 1o, do CPC. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja acolhida a impugnação apresentada na origem. Preparo recolhido (ID 77134204). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. A uma, porque a análise quanto à existência ou não de intimação pessoal da executada para fins de aplicação das astreintes é questão que não denota urgência e que, como tal, pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso resulte em perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante. A duas, porque a verificação quanto à possibilidade ou não do cumprimento da determinação judicial de restabelecimento de conta da agravada em rede social é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que é incompatível com o presente instante processual. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora